Tribunal: STF
Processo: RE 1218508
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 18, p. 1): 
    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FGTS: PAGAMENTO – EFETIVAÇÃO: LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ADI 4.876/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS: PROSPECTIVOS – SIMILITUDE FÁTICA: EXTENSÃO. 1. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar estadual mineira nº 100/2007, que tornou servidores titulares de cargo de provimento efetivo sem realização de concurso público. 2. No julgamento da ADI 4.876/DF, o STF modulou os efeitos da decisão definitiva, aplicando-os, de forma prospectiva, para dali a 12 (doze) meses, preservando, ainda, as situações jurídicas já consolidadas com aposentadoria ou preenchimento de seus requisitos. 3. Os servidores efetivados pela Lei Complementar estadual mineira nº 100/2007, alcançados pela decisão prolatada em ADI, com aplicação de efeitos prospectivos, não fazem jus a pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 23, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 27, p. 11):
    “já que na ADI 4876 foi declarada a inconstitucionalidade da efetivação dos servidores da educação, com base no descumprimento da exigência constitucional da investidura no cargo mediante concurso público, e ainda, mantido o direito a remuneração destes em contraprestação aos serviços prestados, resta cristalina a hipótese de incidência do art.19-A da lei 8.036/90. Portanto, os servidores efetivados têm direito ao depósito do FGTS durante todo período laborado desde a entrada em vigor da Lei complementar n.100/2007, como é o caso dos Recorrentes.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou nestes termos (eDOC 18, pp. 4-11):
    “(...)
    Pesa considerar, de início, que não se descura do entendimento das duas turmas do STF, quanto ao decidido no RE 596.478/RR, em sede de repercussão geral, aplicar-se também aos contratos administrativos temporários, celebrados com a Administração Pública, que tenham sido declarados nulos. (1) Também o STF, em julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral (RE 658026/MG, (2) na interpretação do art. 37, IX, da CF, assentou a tese de que, para que se considere válida a norma que dispõe sobre contratação temporária, é imprescindível que: (...)
    Na ausência de tais requisitos, o julgado conclui que “a norma será inconstitucional e/ou a contratação estará eivada de ilegalidade, o que autorizará a decretação de sua nulidade ou sua anulação”. À luz da jurisprudência do STF, “a transitoriedade da contratação de que trata o art. 37, IX, da CF, não se coaduna com o caráter permanente de atividades que constituem a própria essência do Estado, (...) dentre os quais figuram os serviços de saúde e educação, serviços públicos essenciais e sociais previstos no art. 6º, caput, da Constituição da República.” Além disso, a lei que excepciona a regra do provimento de cargo público mediante concurso público “não pode prever hipóteses genéricas”, como a dos autos, que admite a contratação para “atividades especiais” na área de educação e ainda sem predeterminação de prazo. Na ocasião, o STF, modulou os efeitos da decisão, no sentido de que hão de ser preservados os contratos até 23.4.2014, data da publicação da ata do julgamento daquele recurso, para desobrigar as partes de restituírem ao erário as importâncias recebidas ou despendidas pela prestação do serviço, nos seguintes termos: (...)
    Também na linha do entendimento do STF, firmado no julgamento de outro recurso submetido ao rito do art. 543-B, do CPC, (3) estou em que “as contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. Vale destacar que revi meu posicionamento sobre o tema, em razão de que a aplicação do precedente ao servidor temporário contratado administrativamente já foi decidida pelas duas turmas do STF, em julgados assim ementados: (...)
    Todavia, o caso posto em exame apresenta ainda uma particularidade, diversa da questão de validade ou não de contratação temporária, vez que aqui se pretende pagamento de FGTS a servidores “efetivados” pela LCe nº 100/2007, declarada parcialmente inconstitucional pelo STF. No julgamento da ADI 4.876/DF, o STF declarou o art. 7º da LCe nº 100/2007 inconstitucional, em parte, por violar o art. 37, II da CF, vez que tornou titulares de cargos efetivos servidores que não se submeteram a concurso público para ingresso na Administração Pública, modulando os efeitos. É a ementa do julgado: (...)
    (...)
    Assim, e considerando que a “efetivação” pela LCe nº 100/2007 foi declarada inconstitucional; que houve modulação de efeitos, aplicando-os de forma prospectiva, tem-se que até a data da declaração, alcançado o período da modulação, não há que se falar em “contratação temporária”, nem em nulidade dela, e tampouco ao pagamento de FGTS a servidores efetivados pela LCe nº 100/2007. 
    (...).”
     O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.
    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados ao recebimento dos depósitos do FGTS. Nessa linha, sobre a mesma questão ora em análise, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.198.216-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.136.601-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC para condenar o Estado de Minas Gerais a realizar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS às partes recorrentes. 
    Invertidos os ônus de sucumbência, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente